Tribunal: TJSP
Processo: 0003251-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003251-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é impetrante/paciente
NIVALDO GABINO DE JESUS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003251-31.2020.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 11.361 2/2 EV
H . C . n o 0 0 0 3 2 5 1 - 3 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e / P a c i e n t e : N i v a l d o G a b i n o d e J e s u s
C o m a r c a : B a t a t a i s
VOTO No 11.361
Habeas corpus. Impetração objetivando a absolvição ou
a desclassificação do crime. Sentença mantida por este
E. Tribunal em sede de Apelação Criminal. Não
conhecimento.
1) NIVALDO GABINO DE JESUS impetra o presente habeas
corpus, em favor próprio, alegando constrangimento ilegal decorrente de
sentença condenatória proferida no processo no 0000151-57.2017.8.26.0070
(tráfico de drogas e resistência).
Sustenta, em resumo, que a sua condenação foi injusta,
sendo o caso de absolvição ou desclassificação para porte de drogas para
consumo pessoal.
Dispenso as informações bem como a remessa do feito à d.
Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

2) Não conheço da impetração.
O paciente formula pedidos genéricos de absolvição ou
desclassificação da conduta. No entanto, isto é matéria de mérito da ação penal
e não de habeas corpus.
Ademais, verifica-se que a Apelação Criminal do paciente já
foi julgada por este E. Tribunal, sendo negado provimento ao recurso por
votação unânime em 02/12/2019.

3) Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator